Tribunal: TJSP
Processo: 1000277-87.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Tarifas – Exegese de recursos repetitivos do STJ a respeito – Devolução simples daquelas de registro e seguro – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762752
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000277-87.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante IGOR
NATHAN MICHELUTTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000277-87.2020.8.26.0037 - Araraquara - Voto
2
APELAÇÃO no 1000277-87.2020 – ARARAQUARA.
Apelante: Igor Nathan Michelutti.
Apelada: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Juiz: Paulo Luís Aparecido Treviso.
Voto 25.100
REVISIONAL
Cédula de crédito bancário

Tarifas Exegese de recursos repetitivos do STJ a
respeito Devolução simples daquelas de registro e
seguro Recurso parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 138/140, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato movida pelo apelante à apelada
honorários advocatícios de R$1.500,00, observada justiça gratuita.
Diz-se que as tarifas de cadastro, registro e seguro devem ser
extirpadas do contrato, já que se apresentaram abusivas e não foi comprovada
a sua destinação ou a efetiva prestação dos serviços. Além disso, a devolução
dos valores deve ocorrer de forma dobrada (fls. 142/155).
Veio resposta (fls. 158/176).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. Cuida-se de ação revisional
de contrato de financiamento de veículo, instrumentalizada por cédula de
crédito bancário, com juros e parcelas mensais pré-fixadas (fls. 37/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000277-87.2020.8.26.0037 - Araraquara - Voto
3
Em recurso especial submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73,
o STJ pacificou questão relativa à cobrança das tarifas de abertura de crédito,
de emissão de boleto e de cadastro, assim como do IOF. Confira-se parte da
ementa desse julgado:
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96)
era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para
o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10.
Recurso
especial
parcialmente
provido
(REsp
1251331/RS Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000277-87.2020.8.26.0037 - Araraquara - Voto
4
Órgão Julgador: Segunda Seção
Data do Julgamento:
28/8/2013 Data da Publicação/Fonte: DJe 24/10/2013)
(g.n.).
No caso, o contrato previu a cobrança de tarifa de cadastro,
conforme fl. 40, item IV, CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, no 7 e,
atento ao acima decidido, tal tarifa não pode ser restituída porque prevista
na Resolução CMN no 3.919/10 (da época da contratação). E não há indícios
de que o valor cobrado a esse título (R$749,00) seja abusivo, cabendo ao
consumidor prova de cobrança excessiva, do que não feito.
As tarifas de registro e o seguro também foram objeto de
recursos especiais repetitivos. De fato, o STJ, no julgamento do REsp
1.578.553/SP, em 28/11/2018, e do REsp 1.639.259/SP, em 12/12/2018,
fixou as seguintes teses, respectivamente:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesas com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2: possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Diante disso e de fl. 40, item CARACTERÍSTICAS DO
CONTRATO, números 5 e 6, verifica-se que a tarifa de registro (R$121,99)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000277-87.2020.8.26.0037 - Araraquara - Voto
5
e o seguro (R$351,12) foram regularmente contratados e em valores que não
se mostram abusivos.
Quanto àquela tarifa, não houve prova da prestação de serviços
a financeira não trouxe elemento a apontar tenha o contrato sido, de fato,
registrado e o encargo probatório, no caso, era de sua incumbência.
O seguro, por sua vez, foi livremente pactuado pelo consumidor,
que tinha a opção de não fazê-lo. Assim, em princípio, a liberdade de
contratar foi assegurada. Todavia, não se vê da cédula (fl. 37/42) tenha sido
lhe dada oportunidade de escolher outra seguradora. Vale dizer, tendo optado
pela respectiva contratação, o negócio já condiciona a contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira,
sem ressalva quanto à possibilidade de contratação doutra seguradora, à
escolha do mutuário (veja-se que a seguradora é a Cardif do Brasil Vida e
Previdência S/A fl. 40, item III Descrição do (s) Produtos (s) e/ou Serviço
(s) Agregado (s)). Houve, assim, venda casada, o que autoriza a repetição do
valor cobrado a esse título.
Assim, apenas os valores relativos ao seguro (R$351,12) e
registro (R$121,99) devem ser repetidos, mas de forma simples, ausente má-
fé da recorrida (facultada compensação com parcelas eventualmente ainda em
aberto, se o caso).
O julgamento passa a ser, assim, de procedência parcial do
pedido, condenada a ré a devolver, de forma simples, a tarifa de registro e o
valor relativo ao seguro, todos corrigidos desde o desembolso e com juros de
mora da citação (responsabilidade contratual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000277-87.2020.8.26.0037 - Araraquara - Voto
6
À vista do quanto decidido e do cotejo dos pedidos formulados
na petição inicial, de se convir que ocorreu sucumbência recíproca. Dessa
forma,
consoante
art.
86,
caput,
do
CPC,
as
despesas
serão
proporcionalmente distribuídas entre as partes. Quanto aos honorários
advocatícios, o autor pagará R$1.000,00 ao advogado da ré e esta pagará
R$1.000,00 ao advogado do autor, observada justiça gratuita deste (fls.
67/70).
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso